Tribunal: TJMT
Processo: 1000596-78.2022.8.11.0077
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000596-78.2022.8.11.0077
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[VILMA APARECIDA DE OLIVEIRA FERREIRA - CPF: 632.550.651-00 (APELADO), ALMIR VIEIRA PEREIRA JUNIOR - CPF: 595.779.161-04 (ADVOGADO), BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A - CNPJ: 27.833.136/0001-39 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (APELANTE), ELOISIO MENDES DE ARAUJO - CPF: 543.376.741-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AOS RECURSOS.

E M E N T A

Direito do consumidor e civil. Apelação cível. Seguro de vida com cobertura por invalidez permanente por acidente
(
ipa
)
.
Pretensão de aplicação de tabela contratual para redução proporcional da indenização. Ausência de correspondência técnica inequívoca entre as sequelas apuradas em perícia e as rubricas previstas na tabela securitária. Falta de comprovação da ciência clara do segurado acerca de cláusulas limitativas. Interpretação contratual mais favorável ao consumidor. Responsabilidade solidária da corretora integrante da cadeia de fornecimento. Sentença mantida
Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.
Recursos de apelação interpostos por seguradora e corretora de seguros contra sentença que julgou procedente ação de cobrança securitária, condenando as rés ao pagamento do capital segurado por invalidez permanente decorrente de acidente, com dedução de valor já pago administrativamente, sob o fundamento de inexistência de comprovação inequívoca da aplicação de tabela proporcional prevista no contrato.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a sentença incorreu em julgamento extra petita ao reconhecer o direito à indenização securitária; (
ii
) saber se é cabível a aplicação da tabela de proporcionalidade prevista nas condições contratuais para reduzir o valor da indenização securitária decorrente de invalidez permanente parcial.

III. Razões de decidir

3. Não se verifica julgamento extra petita quando a sentença se limita a apreciar o pedido formulado na inicial e reconhece o direito à indenização securitária decorrente do sinistro narrado, observados os limites da demanda, nos termos dos arts. 141 e 492 do CPC.

4.
O laudo pericial constatou a existência de incapacidade parcial e permanente, indicando sequelas consistentes em bloqueio articular do dedo médio da mão esquerda e limitação funcional da coluna torácica, sem afirmar a ocorrência de imobilidade do segmento
tóraco
-lombo-sacro da coluna vertebral prevista na tabela contratual invocada pelas apelantes.

5.
A ausência de correspondência técnica inequívoca entre as sequelas descritas no laudo pericial e as hipóteses previstas na tabela contratual impede a aplicação automática de percentuais redutores da indenização securitária.

6.
Nos contratos de seguro submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, cláusulas limitativas ou restritivas de direito devem ser interpretadas restritivamente e exigem demonstração clara de ciência do segurado acerca de seu conteúdo, aplicando-se, em caso de dúvida, a interpretação mais favorável ao consumidor.

7.
A corretora de seguros integra a cadeia de fornecimento do serviço securitário, respondendo solidariamente pelos danos decorrentes da relação de consumo, nos termos do art. 7o, parágrafo único, do CDC.

IV. Dispositivo e tese

8. Recursos de apelação desprovidos.

Tese de julgamento:

“1. A ausência de correspondência técnica inequívoca entre a sequela constatada em laudo pericial e a hipótese prevista em tabela contratual impede a aplicação de percentual redutor da indenização securitária por invalidez permanente.

2. Nos contratos de seguro regidos pelo Código de Defesa do Consumidor, a inexistência de comprovação da ciência clara do segurado acerca de cláusulas limitativas afasta a aplicação de tabela de proporcionalidade, devendo prevalecer a interpretação mais favorável ao consumidor.

3. A corretora de seguros integra a cadeia de fornecimento do serviço securitário, respondendo solidariamente com a seguradora pelos danos decorrentes da relação de consumo.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6o, III, 7o, parágrafo único, 46 e 47; CPC, arts. 141, 492 e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Cível no 1011015-63.2021.8.11.0055, Rel. Des. João Ferreira Filho, 1a Câmara de Direito Privado, j. 29.04.2023; TJMT, Apelação Cível no 1012342-68.2022.8.11.0003, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, 1a Câmara de Direito Privado, j. 12.11.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos por
BB Corretora de Seguros e Administradora de Bens S/A e por
Brasilseg
Companhia de Seguros S/A
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, nos autos da Ação de Cobrança Securitária registrada sob o n.o 1000596-78.2022.8.11.0077, ajuizada por
Vilma Aparecida de Oliveira Ferreira
em face das apelantes, a qual julgou procedente o pedido para condenar as rés, solidariamente, ao pagamento de indenização securitária no valor do capital segurado de R$ 50.000,00, com dedução do montante pago administrativamente (R$ 7.625,00), além de encargos sucumbenciais.

Na
origem
, a parte autora ajuizou ação alegando, em síntese, a ocorrência de acidente e a existência de contratação securitária com cobertura para invalidez, pleiteando o pagamento integral do capital segurado e, ainda, formulando pedido relacionado à quitação de saldo devedor garantido pela apólice, além de requerer a não aplicação de tabela (SUSEP ou outra) sob o argumento de ausência de ciência do consumidor quanto a limitações contratuais (id. 340799914).

Em
contestação
, as requeridas sustentaram, dentre outros pontos, a ausência de documento indispensável e controvérsia acerca da própria contratação apresentada pela autora, afirmando que não teria sido juntada prova do alegado “seguro prestamista” e arguindo matérias preliminares e de mérito (id. 340799947).

No curso da instrução, foi realizada
perícia médica
(com designação e intimações registradas), sobrevindo laudo pericial juntado aos autos (ids 340800886/340800887), o qual foi considerado no julgamento.

Sobreveio
sentença
em 29/04/2025 (id. 340800904), pela qual o Juízo de origem julgou procedente a ação, reconhecendo o direito da autora à indenização securitária
por invalidez permanente
,
condenando às rés
solidariamente
ao pagamento do valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
com a dedução do valor pago administrativamente
(R$ 7.625,00)
,
incidindo sobre o valor da condenação correção monetária, a partir da data do sinistro (10/08/2021) pelo INPC e juros moratórios desde a citação, à razão de 1% ao mês,
além de condenação em custas e honorários sucumbenciais.

A
ré
Brasilseg
Companhia de Seguros S/A opôs
Embargos de Declaração
em 03/06/2025 (id. 340800905), alegando omissão quanto à ciência dos termos contratuais, com referência a documento de proposta assinada.

A parte autora apresentou
contrarrazões
aos embargos em 16/07/2025 (id. 340800907).

Em seguida, foi proferida decisão nos embargos em 24/07/2025
, conhecendo-os e no
mérito,
acolhendo-os
parcialmente
para determinar que sobre o valor da condenação fixada, a partir do sinistro, deverá ser aplicada a
Taxa SELIC
como índice único de atualização monetária e juros moratórios, nos termos da alteração da Lei no 14.905/2024.
(id. 340800908).

Posteriormente,

inconformados
,

foram interpostos dois recursos de apelação
.

A
primeira
apelante
BB Corretora de Seguros e Administradora de Bens S/A
, em 13/08/2025 (id. 340800909), com recolhimento de custas/preparo correlato (ids 340800910/340800911);

a
duz
em suas razões recursais,
em
síntese:
(
a)

inexistência de conduta
indevida ou de falha do serviço, com rompimento de nexo causal entre o agir da Ré e eventuais danos sofridos pela parte autora, não havendo responsabilidade civil
;

(
b)

a
natureza do seguro
,

afirmando
que as rés contestaram que não se trata de seguro prestamista
com regularidade do valor pago pelo
co-requerido
ao autor
;

(
c)

aplicação da
tabela/SUSEP
,
sustenta
ndo
que, sendo a invalidez parcial, a indenização deve ser proporcional ao grau apurado em perícia e conforme tabela aplicável (SUSEP/condições)
;
(d)
diante das
arguições
expendidas
prequestiona

para
eventualida
de da interposição de
r
ecurso à
s
uperior

Instância.

A segunda apelante
Brasilseg
Companhia de Seguros S/A
, em 19/08/2025 (id. 340800912), com comprovante de preparo recursal (id. 340800913)
, em suas razões aduz, em síntese:
(
a)

recebimento recursal com efeito suspensivo;
(
b)

preliminar

de
nulidade
por julgamento extra petita;
(
c)
indenização por IPA dever ser proporcional
ao grau de invalidez (
explicitando fórmula:
dedo médio: 75% × 12% = 9% |
coluna (segmento
tóraco
-lombo-sacro): 25% × 25% = 6,25% |
Total defendido: 15,25% do capital segurado)
;

(
d)

ciência
da segurada dos termos contr
atuais bem como as limitações
;
(
e)

prequestiona
as

regras insertas nos
arts
. 5o, caput, e 170, caput, da CF,
arts
., 421, 422, 757, 760, 761, 765,

781, 881 a 884 do CC, e no
arts
. 373, I e 487, II, do CPC,
por entender
que serão completamente

violadas.

A parte apelada foi intimada para apresentar
contrarrazões
, por ato de 10/10/2025, com prazo de 15 dias (ids 340800914
)
, a
qual

foi devidamente
apresent
ada
em 23/10/2025 (id. 340800916), pugnando pela manutenção da sentença
e majoração dos honorários advocatícios.
Prequestiona

com fulcro nas

Súmulas 282 do Colendo STF e 320 do STJ
, os dispositivos de lei federal citados no apel
o.

É a síntese do necessário
.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, cumpre afastar a preliminar de
julgamento extra petita
suscitada pela apelante
Brasilseg
Companhia de Seguros S/A.

Isso porque a parte autora, na petição inicial, postulou o pagamento da
indenização securitária decorrente de invalidez permanente
, nos termos da cobertura contratada, bem como a quitação do saldo devedor vinculado ao seguro.

A sentença limitou-se a reconhecer o direito à indenização securitária decorrente do sinistro narrado, fixando o pagamento do capital segurado previsto na apólice, com a dedução do valor já pago administrativamente.

Desse modo, não houve extrapolação dos limites da demanda, tampouco concessão de provimento diverso do requerido, razão pela qual
não se verifica violação aos
arts
. 141 e 492 do Código de Processo Civil
.

Assim sendo,
rejeito
a preliminar de
de
julgamento extra petita
e, preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso, passando à análise do mérito recursal.

VOTO MÉRITO

A
controvérsia recursal cinge-se, em síntese,
à forma de quantificação da indenização securitária decorrente de invalidez permanente por acidente (IPA)
, contrapondo-se, de um lado, o laudo médico pericial (id. 340800887), que reconhece incapacidade parcial e permanente, descrevendo como sequelas principais bloqueio articular do dedo médio da mão esquerda e limitação funcional da coluna torácica, com menção a percentuais referidos a “tabela apresentada pelo requerido”.

De outro lado, invocam as apelantes as
Condições Gerais / Tabela IPA
(id. 340800853), que preveem cálculo proporcional da indenização, trazendo rubricas específicas para
“perda total do uso de um dos dedos mínimos ou um dos dedos médios – 12%”
e
“imobilidade do segmento
tóraco
-lombo-sacro da coluna vertebral – 25%”
.

O ponto sensível, portanto, consiste em verificar
se

e

em
que medida os percentuais tabelados podem ser aplicados ao caso concreto
, considerando: (a) a segmentação anatômica indicada no laudo pericial, que destaca limitação funcional da coluna torácica; e (b) o debate quanto à ciência inequívoca da segurada acerca das limitações contratuais e da forma de cálculo da indenização.

Pois bem.

Com referência ao quadro probatório, o
laudo pericial (id. 340800887)
concluiu pela existência de incapacidade parcial e permanente, com repercussão funcional e perda de produtividade, descrevendo como sequelas:

a) bloqueio articular do dedo médio da mão esquerda;

b) limitação funcional da coluna torácica.

O expert registra ainda a presença de achados degenerativos na região lombar, circunstância que exige cautela na correlação entre tais alterações e o acidente noticiado, sobretudo para fins de enquadramento em rubricas contratuais específicas.

No mesmo laudo constam referências percentuais vinculadas à “tabela apresentada pelo requerido”, apontando uma estimativa global de perda funcional,
sem, contudo, proceder à subsunção técnica definitiva das sequelas às rubricas específicas previstas nas condições gerais da apólice
.

Ao se examinar o conteúdo das
Condições Gerais
(id. 340800853)
, verifica-se que o contrato efetivamente prevê indenização proporcional conforme tabela, com destaque para os seguintes itens:

a)

“Perda total do uso de um dos dedos mínimos ou um dos dedos médios – 12%”;
b)
“Imobilidade do segmento
tóraco
-lombo-sacro da coluna vertebral – 25%”.

A primeira rubrica apresenta correspondência direta com a sequela descrita no laudo pericial relativamente ao dedo médio.

Entretanto, quanto ao item referente à coluna vertebral, observa-se que a tabela exige
imobilidade do segmento
tóraco
-lombo-sacro
, ao passo que o laudo pericial aponta apenas
limitação funcional da coluna torácica
, sem afirmar a existência de imobilidade do segmento indicado na tabela contratual.

Essa distinção não é meramente terminológica, pois envolve
segmentos anatômicos distintos e critérios técnicos próprios
, razão pela qual a subsunção automática da sequela pericial ao item tabelado de 25% não se revela inequívoca nos elementos probatórios constantes dos autos.

Além disso, o laudo menciona alterações degenerativas em topografia vertebral diversa, o que reforça a necessidade de prudência na imputação integral da limitação funcional ao evento traumático.

Diante desse contexto probatório, verifica-se a existência de
dúvida objetiva quanto ao correto enquadramento técnico da sequela às rubricas da tabela contratual
, circunstância que impede a redução automática do capital segurado com base em percentuais cuja correspondência não se mostra plenamente demonstrada.

Cumpre lembrar que os contratos de seguro celebrados entre seguradora e consumidor
se submetem
às normas do Código de Defesa do Consumidor
, sendo aplicáveis, portanto, os
princípios da transparência, da boa-fé objetiva e da interpretação mais favorável ao consumidor
.

Nesse sentido, dispõe o art. 46 do CDC que os contratos não obrigarão os consumidores se não lhes for dada oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ao passo que o art. 47 estabelece que as cláusulas contratuais devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor.

Assim,
cláusulas restritivas ou limitativas de direito, especialmente aquelas que impliquem redução do capital segurado mediante aplicação de tabelas técnicas, exigem demonstração clara de ciência e compreensão pelo segurado
, além de estrita correspondência entre a hipótese contratual e a situação fática comprovada nos autos.

Nesse sentido, esta Corte já assentou entendimento no sentido de que, em demandas envolvendo cobrança de indenização securitária decorrente de invalidez permanente, a ausência de comprovação inequívoca da ciência do segurado acerca das limitações contratuais
afasta a aplicação da tabela de proporcionalidade
, impondo-se o pagamento integral da indenização securitária.

(TJMT, Apelação Cível n. 1011015-63.2021.8.11.0055, Rel. Des. João Ferreira Filho, 1a Câmara de Direito Privado, j. 29/04/2023)
.

A propósito, corrobora a esse entendimento o precedente desta Corte em caso de cobrança de indenização securitária fundada em seguro de vida individual e invalidez permanente parcial decorrente de acidente, onde se firmou compreensão de que,
“não comprovada a plena ciência do segurado acerca das condições do contrato, revela-se indevida a aplicação da tabela de proporcionalidade para reduzir o capital segurado, impondo-se o pagamento integral da indenização, em observância ao dever de informação e à interpretação contratual mais favorável ao consumidor.”
(TJMT, Apelação Cível n. 1012342-68.2022.8.11.0003, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, 1a Câmara de Direito Privado, j. 12/11/2024, pub. 14/11/2024).

No caso concreto, embora as apelantes sustentem que a segurada tinha ciência das condições contratuais e defendam a aplicação da tabela para fixação da indenização em
15,25% do capital segurado
, tal cálculo parte da premissa de aplicação estrita das rubricas contratuais.

Todavia, como visto,
o enquadramento técnico das sequelas às rubricas indicadas não se apresenta incontroverso
, sobretudo no que se refere à alegada imobilidade do segmento
tóraco
-lombo-sacro da coluna vertebral, circunstância não afirmada pelo laudo pericial.

Dessa forma, inexistindo correspondência técnica inequívoca entre a sequela constatada e a rubrica contratual invocada para redução proporcional da indenização,
a dúvida interpretativa não pode ser resolvida em prejuízo da parte consumidora
, impondo-se a manutenção da condenação no patamar fixado na sentença.

Também não prospera a alegação de
ausência de responsabilidade da corré BB Corretora de Seguros e Administradora de Bens S/A
, pois sua atuação integra a cadeia de fornecimento do serviço securitário, atraindo a incidência da
responsabilidade solidária
prevista no art. 7o, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Assim, diante do conjunto probatório e das normas protetivas aplicáveis à relação de consumo,
não se verifica fundamento jurídico para reforma da sentença
.

Por tais razões, mantenho o entendimento da origem quanto ao dever indenizatório no patamar fixado.

Mantida a sucumbência,
majoro os honorários advocatícios em favor da parte apelada
, na forma do art. 85, §11, do CPC, observados os limites legais e eventual gratuidade.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO aos recursos de apelação
, mantendo a sentença (com a integração decorrente dos embargos de declaração, conforme constar do decisum integrativo), com majoração de honorários recursais, na forma do art. 85, §11, do CPC.

Visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero
prequestionada
toda matéria constitucional e infraconstitucional discutida nos autos
, ainda que não mencionados expressamente todos os dispositivos legais invocados pelas partes, nos termos da orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Por fim, advirto às partes que a oposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios poderá ensejar a aplicação de multa de até
2% (dois por cento)
sobre o valor atualizado da causa, conforme dispõe o art. 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026